Tribunal: TJBA
Processo: 0301109-98.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0301109-98.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MATEUS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2.º, INCISO
S
I
E IV, DO CP. “CHACINA DE PORTÃO”. INCONFORMISMO DA DEFESA.
DESPRONÚNCIA.
INVIABILIDADE. CONJUNTO
PROBATÓRIO IDÔNEO.
AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO.
MOTIVO FÚTIL
EM TESE
DELINEADO. NECESSÁRIA
SUBMISSÃO
À CORTE POPULAR. P
RETENSÃO
LIBERATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
PREVENTIVA JUSTIFICADA

I. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA, POR FRAGILIDADE
DA PROVA TESTEMUNHAL
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO DE P
RONÚNCIA QUE TRADUZ
MERO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SEM EXIGIR
A COMPROVAÇÃO
CABAL DA AUTORIA
DELITIVA
.
COMANDO DECISÓRIO RECORRIDO FUNDADO EM OITIVAS COLETADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RELATOS, EM AUDIÊNCIA,
DE
TESTEMUNHA
OCULAR
D
O FATO E DE ADOLESCENTE QUE PARTICIPOU DA CHACINA, OS QUAIS CONFIRMARAM A ATUAÇÃO DO RÉU NO EPISÓDIO.

CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE E IDÔNEO
PARA OS FINS
DO ART. 413 DO CPP.
AVALIAÇÃO MINUDENTE DA EVIDÊNCIA QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI.

II. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA RESERVADA À MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA.
ASSASSINATO DE MORADORES DE DETERMINADA LOCALIDADE, OS QUAIS NÃO POSSUÍAM RELAÇÃO ALGUMA COM A TRAFICÂNCIA, EM REPRESÁLIA AO DOMÍNIO DA ÁREA POR FACÇÃO CRIMINOSA RIVAL.
APARENTE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O MÓVEL CRIMINOSO E A CONDUTA PRATICADA. PLAUSIBILIDADE DA QUALIFICADORA, DEVENDO, PO
IS
, SER SUBMETIDA AO CRIVO DA CORTE POPULAR,
SEU JUÍZO NATURAL.

III.
P
LEITO
LIBERATÓRI
O
. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA V
ERIFICADA DURANTE TODO O FEITO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. MANUTENÇÃO JUSTIFICADA.
PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO, EM TESE, NA “CHACINA DE PORTÃO”, VITIMANDO SEIS PESSOAS EM CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO APURADO. RÉU QUE, ADEMAIS, RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL E PERMANECEU FORAGIDO NAS FASES INICIAIS D
A
PRESENTE
PERSECUÇÃO. PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PREDICADOS PESSOAIS DESINFLUENTES À ESPÉCIE. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DE FEIÇÃO MENOS RIGOROSA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso
em Sentido Estrito n.º 0301109-98.2020.8.05.0150
,
oriundos do Juízo de Direito
da
Vara do Júri
da Comarca de
Lauro de Freitas
, nos quais figura como
Recorrente
o
Réu

Mateus Santos de Jesus
, e
como
Recorrido
,
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores integrantes d
est
a Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do presente
Recurso
e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora